Tribunal: TRF3
Processo: 5022533-76.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Ministro Herman Benjamin, fora determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015).
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
232/1197)

5022533-76.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO JUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1018. SUSPENSÃO DO FEITO PELO STJ.

- O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/06/2019, os Recursos Especiais n.o 1.767.789/PR e n.o 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa."

- Na decisão proferida pelo i. relator Ministro Herman Benjamin, fora determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão d

Inteiro teor:
232/1197)

5022533-76.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO JUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1018. SUSPENSÃO DO FEITO PELO STJ.

- O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/06/2019, os Recursos Especiais n.o 1.767.789/PR e n.o 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa."

- Na decisão proferida pelo i. relator Ministro Herman Benjamin, fora determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015).

- O agravo de instrumento interposto pelo INSS apenas fez coisa julgada formal, sem adentrar ao mérito da questão.

- Assim, não se vislumbra a alegada preclusão arguida pelo recorrente, uma vez que referido feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual há de se observar a determinação imposta pela Corte Superior.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022533-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: ANTONIO NELSON DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022533-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: ANTONIO NELSON DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interposto por ANTONIO NELSON DA SILVA, em face de decisão que determinou a suspensão do processo - ainda não iniciado o cumprimento de sentença pelo autor - enquanto se aguarda a decisão a ser proferida pelo STJ com relação ao Tema 1018, que trata da possibilidade de opção pelo benefício concedido administrativamente e execução dos valores em atraso reconhecidos judicialmente.

Inconformada, apela a parte exequente, sob a alegação de que a questão já fora tratada na decisão proferida no Agravo de Instrumento interposto pelo INSS – autuado sob no 50011506-33.2018.4.03.0000, no qual a Autarquia recorria exatamente sobre a questão, e já houve o trânsito em julgado da decisão monocrática que não conheceu do recurso. Assim, aduz que a referida questão se encontra preclusa, não havendo que se falar em suspensão ou sobrestamento da execução em razão de afetação do tema pelo C. STJ.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Com apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022533-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: ANTONIO NELSON DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em sede de execução, consta dos autos principais a opção da parte exequente pela manutenção do benefício concedido nas vias administrativas, por ser mais vantajoso, e pedido de apuração das diferenças devidas em todo o período anterior ao benefício administrativo (218/06/2002 a 23/05/2014) – id Num. 90130000 - Pág. 20/22.

O INSS ofertou impugnação, requerendo a extinção do feito, ante a impossibilidade de execução de parcelas pretéritas no caso de opção pelo benefício administrativo (id Num. 90130000 - Pág. 29/36).

O magistrado a quo rejeitou a impugnação ofertada e deferiu o prosseguimento da execução quanto às parcelas do benefício postulado na via judicial até a data da implantação administrativa. Assim, determinou a intimação do INSS para apresentar cálculo atualizado considerando as parcelas atrasadas até o termo inicial da aposentadoria concedida na via administrativa (id Num. 90130001 - Pág. 1⁄2).

Da referida decisão o INSS interpôs agravo de instrumento (AI n.o 5011506-33.2018.4.03.0000), o qual não foi conhecido, ante a ausência de comprovação da tempestividade do recurso interposto (id Num. 90130001 - Pág. 25/26).

Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Resp 1.767.789/PR e 1.803.154/RS (Tema 1018), o MM Juiz a quo determinou a suspensão do processamento do feito (id Num. 90130001 - Pág. 27).

Passo à análise.

Preceitua o artigo 1.036, parágrafo 1o do CPC:

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.

O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/06/2019, os Recursos Especiais n.o 1.767.789/PR e n.o 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa."

Na decisão proferida pelo i. relator Ministro Herman Benjamin, fora determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015).

Com efeito, não vislumbro a alegada preclusão arguida pelo recorrente, uma vez que referido feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual há de se observar a determinação imposta pela Corte Superior.

Ademais, nota-se que o agravo de instrumento interposto pelo INSS apenas fez coisa julgada formal (AI n.o 5011506-33.2018.4.03.0000), sem adentrar ao mérito da questão.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO JUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1018. SUSPENSÃO DO FEITO PELO STJ.

- O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/06/2019, os Recursos Especiais n.o 1.767.789/PR e n.o 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa."

- Na decisão proferida pelo i. relator Ministro Herman Benjamin, fora determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015).

- O agravo de instrumento interposto pelo INSS apenas fez coisa julgada formal, sem adentrar ao mérito da questão.

- Assim, não se vislumbra a alegada preclusão arguida pelo recorrente, uma vez que referido feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual há de se observar a determinação imposta pela Corte Superior.

- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.